Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno apresentado por Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 24443689), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, formulados pelo agravante no agravo de instrumento. Irresignado, em razões recursais (Id 25166093), o agravante rememora os termos lançados nas razões do agravo de instrumento. Reforça os julgados citados na decisão monocrática desta relatoria, para reafirmar o direito ao chamamento ao processo do devedor solidário Partido Cidadania, antigo Partido Popular Socialista – PPS. Diz haver prejuízo ao permitir o prosseguimento do processo na instância de origem, porquanto o momento adequado para a inclusão da agremiação política no polo passivo da ação corresponde ao da apresentação da contestação. Argumenta, uma vez reconhecida a presença da probabilidade do direito na decisão vergastada, ser possível a revisão do posicionamento acerca do indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, em razão de manifesto prejuízo ao resultado útil para o processo. Aduz o magistrado a quo ter disponibilizado prazo para que as partes especifiquem os dados das testemunhas para colheita de seus depoimentos. Afirma estar demonstrado o perigo da demora e a ausência de prejuízo para a agravada caso seja suspenso o curso do processo. Pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Caso assim não entenda, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para a reforma da decisão monocrática desta relatoria. O agravado apresentou contraminuta ao agravo interno, em que pugna pelo desprovimento do recurso (Id 25855574). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.021, caput e § 2o, do CPC dispõe: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na decisão atacada pelo agravo interno, reconheci a probabilidade do direito, conforme se verifica do excerto adiante transcrito, literalmente (Id 24443689): (...) Da análise dos autos de referência, verifico ter o Diretório Nacional PPS – Partido Popular Socialista firmado Termo de Assunção de Dívida em que assumiu os débitos de campanha do candidato à (sic) Senador nas eleições de 2018, tendo para tanto a anuência dos credores, passando o Diretório Nacional do PPS a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato (Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, Estadual do PPS da cidade de Brasília), conforme cronograma de pagamento, documentos fiscais e contratos, que por este termo, conforme expresso nos considerandos do escrito catalogado em Id 69041846, p. 11 do processo de referência. Pelo documento acima mencionado, o Diretório Nacional do PPS efetivamente assumiu, em solidariedade com o candidato, dívidas referentes a notas fiscais a ele juntadas, as quais foram discriminadas com indicação do nome do credor, CNPJ, valor do débito e notas fiscais. Com relação à empresa credora Rio Grande Comunicação Eireli, foi expressamente relacionada a Nota Fiscal Eletrônica n. 124, no valor de R$ 299.845,40, para pagamento em seis parcelas, segundo cronograma estabelecido no já mencionado Termo de Assunção de Dívida (Id 69041846, p. 11 e 12, do processo de referência). Ocorre que não está em cobrança nos presentes autos a quantia de R$ 299.845,40, por que expressamente se responsabilizou, em regime de solidariedade, o Diretório Nacional do PPS (Id 73088849, p. 12). Diversa é a importância reclamada e, quanto a ela, nada há nos autos que possa minimamente certificar tenha sido também ela objeto de assunção de dívida pelo partido político a que estava filiado o ora agravante. A falta de elementos de convicção que possam, de plano, vincular a agremiação partidária à dívida em cobrança, justificaram a afirmativa posta na decisão hostilizada de desconhecimento, pelo Diretório Nacional do PPS, do débito objeto de cobrança. Proveio daí a interpretação de que responsabilidade solidária apenas haveria, à luz do art. 29 da Lei 9.504/1997, quando o candidato, não tendo prestado contas, o fizesse por meio do partido, caso em que haveria de prestar contas a sua agremiação partidária. Não é esse, todavia, o entendimento que deve prosperar. Estão positivados no art. 29, §§ 3o e 4o, Lei 9.504/1997 (Lei Eleitoral) os seguintes comandos normativos: Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: (...) § 3o Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político, por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. § 4o No caso do disposto no § 3o, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas.(grifo nosso) A norma fixa responsabilidade por gastos eleitorais contraídos pelo candidato e não pagos, os quais, constituindo dívida de campanha, encerram débito que poderá ser assumido, por decisão do órgão nacional de direção partidária, pelo partido político, em termo de assunção de dívida de campanha, que deverá ser apresentado no ato de prestação de contas final à Justiça Eleitoral. Haverá, então, responsabilidade solidária entre o órgão partidário e o candidato. No caso, quanto ao valor dito inadimplido, ao que indica a narrativa inicial, corresponde a parcela de dívida maior não declarada (a parcela em cobrança) como despesa efetivada na prestação de contas do candidato, o que, em exame superficial do tema, guarda compatibilidade com a afirmada contratação verbal de trabalho realizado de coordenação e planejamento de marketing e comunicação de campanha. Ao que afirma a empresa autora, ora agravada, apenas parte dos serviços prestados foram documentados e declarados à Justiça Eleitoral. No que concerne à parte não quitada da dívida total, pelo que se pode inferir da peça vestibular, não foi alçada à condição de débito de campanha do candidato, uma vez que o partido político não a incluiu em termo de assunção de dívida para, em regime de solidariedade com o candidato beneficiado pelos serviços prestados, assumir o compromisso de pagá-la. De qualquer sorte, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência relativa ao comando posto no art. 17 da Lei 9.504/1997: “As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei”, conforme ilustram os seguintes arestos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1798925/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 515 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. As eventuais despesas de campanha eleitoral são de responsabilidade do partido político ou do próprio candidato, a teor do artigo 17 da Lei 9.504/97. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 557.198/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) (grifo nosso) Destarte, em análise perfunctória, a situação posta em exame é representativa de situação permissiva de chamamento ao processo da agremiação partidária, conforme definido no art. 130 do CPC, senão vejamos: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. (grifo nosso) Isso porque, para essa espécie de intervenção de terceiros, autorizada está a parte ré a deduzir tal pretensão, como devedora solidária, chamando os demais devedores solidários, a exemplo da agremiação política, quando o credor exige daquela o pagamento da dívida comum. Presente de tal modo o requisito atinente à plausibilidade do direito aventado. O efeito suspensivo requerido pelo agravante no agravo de instrumento somente não foi concedido de imediato, porque não divisei perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A propósito, transcrevo o excerto da decisão agravada a esse respeito: Noutro giro, nada obstante a probabilidade do provimento ao recurso para a reforma parcial da decisão agravada, a concessão da tutela provisória antecipada de urgência pretendida demanda igualmente a comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ocorre que o temor fundado no alegado risco de prosseguimento da ação de cobrança apenas em face do receio que tem o réu de vir a suportar sozinho o débito reclamado configura não mais que improvável perigo de dano hipotético ou eventual. Trata-se, em verdade, de mero inconveniente porque a ele não associada a possibilidade de dano concreto e atual pelo simples fato de aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colegiado. De fato, possibilidade de ocorrer dano efetivo não há nem foi demonstrada. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, inviável a concessão da tutela vindicada. 3. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). 4. Recurso desprovido. (AGI 0707063-39.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, julgado em 10/10/2018, PJe 23/10/2018. Negritado) Assim, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão da tutela provisória, seja para suspender o processo, seja para antecipar a tutela pretendida. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos cumulativamente indispensáveis à concessão do postulado efeito suspensivo ao presente recurso ou à pretendida antecipação da tutela recursal. O agravante traz fato novo no agravo interno. Menciona que a instrução processual se iniciou, com deferimento de produção de prova testemunhal. Em consulta ao processo em tramitação no juízo a quo, verifiquei que a audiência para colheita dos depoimentos pessoais do autor e do requerido e das testemunhas arroladas pelas partes ocorreu em 13/5/2021, consoante ata anexada no Id 91640553 do processo de referência. Constatei também que o i. juiz encerrou a instrução e concedeu prazo sucessivo de quinze dias para as partes para apresentação de alegações finais, conforme certidão catalogada no Id 91640552 do processo de referência. Detectei também que o autor juntou a manifestação final em 9/6/2021 (Id 94161295 do processo de referência). Esses acontecimentos processuais supervenientes permitem considerar estar próxima a conclusão do processo para julgamento. Isso acontecerá logo após o requerido, ora agravante, protocolar petição com suas considerações finais. A celeridade com que tramitou o processo de referência mudou o panorama fático considerado na decisão atacada pelo agravo interno. Nos termos do art. 493, caput, do CPC, Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. O julgamento da lide na pendência da deliberação do colegiado sobre o agravo de instrumento causará tumulto processual. Eventual provimento do recurso para deferir o chamamento processual do Diretório do Partido Cidadania (antigo Partido Popular Socialista – PPS) implicará prejuízo para o chamado, porque ele ingressará no processo sem a oportunidade de se defender dos fatos alegados pelo autor/agravado e de produzir a prova em seu favor, com privação da possibilidade de exercer influência na formação do convencimento do órgão julgador na resolução do mérito do litígio. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre a questão jurídica em exame: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERCEIRO. RÉU. PLURALIDADE. PATRONOS DISTINTOS. ART. 191, CPC. APELO. INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA. CONHECIMENTO. ASSISTENTE TÉCNICO. INTIMAÇÃO. PROVAS. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1.Uma vez integrado à relação processual, por meio de chamamento ao processo, o terceiro passa a figurar como réu, pois contra ele o autor apresenta, também, pretensão resistida. E, se houver pluralidade de requeridos, com patronos distintos, há que prevalecer, por óbvio, a regra do art. 191 do Código de Processo Civil. 2. Obedecido o prazo para a interposição do recurso, afasta-se a alegação de não conhecimento do apelo. 3.No caso vertente, a ausência de intimação do assistente técnico implicou cerceamento de defesa, haja vista a complexidade da natureza da perícia, que envolvia exames de neurologia e anestesia. 4.A legitimidade passiva decorre do fato de o réu poder responder pelos efeitos oriundos da sentença. 5.Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Cassação da r. sentença. (Acórdão 251320, 19980710009876APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/8/2006. Pág.: 97) RECEBIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REINÍCIO DO CURSO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA OFERECER CONTESTAÇÃO, NO PRAZO QUE LHE RESTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM OBSERVAR QUE A PARTE RÉ NÃO FOI INTIMADA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, A PARTIR DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Suspenso o curso do processo após o recebimento de exceção de incompetência do juízo e de chamamento ao processo, reinicia-se o prazo para contestação à ação principal, após o julgamento dos incidentes, sendo necessário que a parte ré, através de seu advogado, seja intimada para oferecer a contestação, no prazo que ainda lhe resta. Assim, é nulo o processo, a partir da sentença, quando o juiz julga antecipadamente a lide, não observando que, após a decisão proferida acerca da exceção de incompetência e do chamamento ao processo, a parte ré não foi intimada para oferecer a contestação à ação principal. Trata-se de nulidade absoluta por cerceamento do direito de defesa. Decretada a nulidade do processo, em tal caso, impõe-se que a parte ré seja intimada para oferecer a contestação. (Acórdão 200609, 20020110261557APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/11/2004. Pág.: 109) O agravante expôs, no agravo interno, a novel situação, com possibilidade de lhe trazer prejuízo, porque sem a participação do chamado na relação processual, eventual sentença de procedência do pedido não lhe alcançará, nos termos do art. 506 do CPC - A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Desse modo, não lhe será possível exigir do chamado a cota-parte, porque não se terá reconhecida a qualidade de devedor solidário. Diante dos novos elementos de convicção antes não considerados na prolação da decisão agravada, com amparo no art. 493, caput[1], do CPC, encontro elementos seguros para reconsiderar os efeitos da decisão atacada pelo agravo de instrumento, a fim de suspender a tramitação do processo no juízo a quo até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado da e. 1a Turma Cível. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, c/c o art. 265, § 3o[2], do RITJDFT, RECONSIDERO a decisão agravada, para CONCEDER o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a finalidade de determinar ao juízo a quo a suspensão do processo de referência até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado da e. 1a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil.